Tribunal: STF
Processo: ARE 1594615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Requerimento administrativo prévio. Reexame de fatos e provas. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto por fundação de seguridade social municipal contra acórdão pelo qual se concedeu aposentadoria especial a servidor público.
2.  A parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais e jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, argumentando que no acórdão determinou-se o cômputo de contribuição previdenciária feita ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como especial sem a anuência ou ciência da autarquia federal, e que a discussão deveria se limitar aos períodos de contribuição vertidos em seu favor. Sustenta, ainda, a aplicabilidade do Tema RG nº 350, que reconhece a necessidade de postulação administrativa prévia para pedidos de benefícios previdenciários.
3.  O RE foi inadmitido com base nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. No acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu-se o direito à aposentadoria especial do servidor, afastando a alegação de ofensa ao Tema RG nº 350 e ao Tema nº 660 do STJ, sob o fundamento de que a Administração possuía posição notória e reiteradamente contrária à postulação do segurado, e que a matéria de ilegitimidade quanto ao tempo anterior à criação da fundação não foi suscitada em primeira instância.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se o processamento do recurso extraordinário é inviável, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e da aplicação do Tema RG nº 350.
III. Razões de decidir
5. Os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram prequestionados, pois não houve debate das questões correlatas no acórdão recorrido, tampouco foram deduzidas nos embargos de declaração.
6. Ainda que os dispositivos tivessem sido prequestionados, a pretensão recursal não mereceria acolhida, uma vez que o Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência.
7. O Colegiado de origem assentou a possibilidade de revisão de benefício previdenciário em razão da posição da Administração manifestamente contrária à postulação do servidor, aplicando-se ao caso o decidido pelo STF no item 3 do RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350.
8. Para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, ante o óbice  do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9.  O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (Funserv) em desfavor de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:

“APELAÇÃO – Servidor público – Aposentadoria especial – Prova pericial que conclui tratar-se de atividade especial – Sentença de procedência – Inexistência de ofensa aos Temas 350 do STF 660 do STJ – Fundação que alega ilegitimidade no tocante ao tempo anterior à criação da FUNSERV – Matéria não suscitada em primeira instância e não conhecida sob pena de supressão de instância - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (e-doc. 220, p. 2; grifos no original).

2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta que “o venerando acórdão infringiu o disposto nos artigos 5º, XXXV, 40, §4º e 201, §9º, todos da Constituição Federal, bem como jurisprudência pacificada deste C. STF” (e-doc. 225).

2.1. Afirma que, “agredindo frontalmente a previsão contida no artigo 40, §4º, da CF, o C. TJSP determinou o cômputo de contribuição previdenciária feita em prol do INSS como especial, sem a anuência ou sequer ciência da autarquia previdenciária federal” (e-doc. 225, p. 6). Pede a exclusão do objeto da lide de período contribuído à autarquia previdenciária federal.

2.2. Aponta que, “sem a anuência ou sequer ciência do INSS, a compensação previdenciária do período utilizado para fins de aposentadoria especial do período de contribuição feito a ela será indeferida, causando enormes prejuízos à recorrente” (e-doc. 225, p. 7). Afirma “necessária a limitação, no presente, da discussão do período unicamente vertido em prol da recorrente, não se podendo discutir períodos de contribuição feitos a outros regimes” (e-doc. 225, p. 7).

2.3. Compreende aplicável ao caso o Tema RG nº 350 que “reconheceu a necessidade de postulação administrativa prévia para pedidos de benefícios previdenciários” (e-doc. 225, p. 7).

2.4. Requer a reforma do julgado, “decretando-se a integral improcedência da ação” (e-doc. 225, p. 8).

3. Os embargos de declaração do autor foram acolhidos para majorar os honorários e os embargos de declaração da Funserv foram parcialmente acolhidos, mas sem alteração no julgado. Eis a ementa do acórdão:

“Embargos de declaração pelas partes
Embargos de declaração do autor - A parte autora suscita omissão e requer a fixação de honorários recursais - omissão verificada – Embargos acolhidos e providos para majorar os honorários para R$.3.000,00 considerando os honorários recursais 
Embargos de declaração da FUNSERV – Suscita a Fundação omissão e contrariedade e requer a apreciação do pedido de gratuidade processual, a ausência de supressão de instância no tocante à ilegitimidade da Fundação ao período anterior à sua criação, que não há entendimento reiterado contrário à pretensão, já que a fundação já concedeu aposentadoria especial ante o preenchimento dos requisitos legais, além de suscitar outras matérias já deduzidas em recurso de apelação. Omissão na análise da gratuidade concedida, que merece subsistir ante a presença dos requisitos autorizadores . Ausentes, no mais, omissão, contradição ou obscuridade. – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.” (e-doc. 232).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, aplicando-se os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 239). A parte recorrente interpôs o agravo (e-doc. 242). 

É o relatório.

Decido.

5. De início, observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário, não foram prequestionados, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos.

6. Ainda que assim não se entenda, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros::

“(...) Cuida-se de pretensão à reforma de sentença, que reconhece o direito à aposentadoria especial do servidor. 
A FUNSERV interpõe o recurso de apelação, sustentando, em apertada síntese, a ausência de requerimento prévio e na ilegitimidade para participar de lide relativa a responsabilidade anterior à criação da Fundação (01/03/1993). 
Preliminarmente, no que diz respeito à legitimidade quanto aos fatos pretéritos à instituição da Fundação, o recurso não deve ser conhecido, tratando-se de inovação recursal, cuja matéria não foi deduzida em primeiro grau, o que impede que a questão seja apreciada, sob pena de supressão de instância. 
Ademais, não há que se falar em ofensa ao tema 350 do STF ou ao tema 660 do STJ. Isso ocorre porque o Col Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, em sede de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou , entre as teses estabelecidas: 
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 
O caso em concreto revela exatamente tal situação, em que há posição da Administração manifestamente contrária à postulação do servidor. 
Nesse sentido, há vários precedentes deste E. TJSP, cite-se:
(...)
No mais, imperioso ressaltar que há prova robusta nos autos, inclusive por meio de prova pericial, acerca da presença de atividade considerada especial em relação ao servidor ora apelado. Vale destacar citação realizada pelo D. Juízo a respeito da prova pericial, cujas conclusões merecem ser mantidas: 
Neste sentido é a firme conclusão do perito: ‘Desta maneira, de acordo com o exposto nos itens 2, 3 e 4 deste trabalho, é possível reconhecer que o autor praticou atividade considerada ESPECIAL durante todo o período avaliado, nos termos da Legislação Previdenciária, bem como das Normas Reguladoras e seus respectivos Anexos. ‘.
É exatamente a realidade que deve prevalecer, por se tratar de prova pericial, técnica, elaborada por profissional competente, de confiança da autoridade judicial e equidistante das partes. 
Os seguros elementos fornecidos são suficientes à conformação do convencimento judicial e assim ficam acolhidos, de modo que a parcial procedência é medida que se impõe. 
Deve ser afastada, ainda, a alegação da apelante no sentido de que as modificações legislativas teriam resultado na alteração da habitualidade e da permanência. Em tal ponto, vale citar trecho do laudo pericial que bem esclarece:
Vale ressaltar que não existem limites de tolerância para a exposição a agentes biológicos, já que o risco de contaminação independe do tempo de exposição. 
O contato com agentes biológicos é habitual e faz parte do dia-a-dia do requerente, ainda que durante a jornada laboral existam outras tarefas em que não há este contato. (...) 
Ainda que o trabalho seja realizado tanto em redes de esgoto quanto em redes de água, o contato do requerente com os agentes biológicos é indissociável do desempenho de suas tarefas, já que não é possível distanciar a prestação de seu serviço do contato com estes. 
Da perícia infere-se, perfeitamente, a efetiva exposição a tais agentes. Eventual não constância do contato não dirime o concreto e o permanente risco de transmissão, fazendo jus o apelado à concessão de aposentadoria especial. 
Assim, não merece prosperar o recurso de apelação. 
Isto posto, NEGA-SE provimento ao recurso, de forma a manter a sentença em sua integralidade.” (e-doc. 220, p. 3-5; grifos no original). 

7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a possibilidade de revisão de benefício previdenciário em razão da posição da Administração manifestamente contrária à postulação do servidor e, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no item 3 do RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350. 

8.  Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Confiram:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Servidor público. Prévia exigência administrativa. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a servidor público.
2. O recurso extraordinário alegou violação de dispositivos constitucionais relativos à aposentadoria especial de servidor público e à inafastabilidade da jurisdição, em face da aplicação analógica de normas do Regime Geral de Previdência Social e da dispensa de prévio requerimento administrativo. O agravo interno buscou reformar a decisão monocrática, argumentando a adequação da aplicação do Tema 350 da repercussão geral para afastar a necessidade de requerimento administrativo.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão favorável ao servidor, aplicando a Lei nº 8.213/1991 (Súmula Vinculante 33) e o item II da tese do Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação.
ii. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do recurso extraordinário é inviável, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional.
iii. Razões de decidir
5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à reiterada oposição da Fundação recorrente ao pleito do autor, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
iv. Dispositivo
6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.560.223-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 02/08/2025, p. 29/08/2025; grifos acrescidos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. ATIVIDADE INSALUBRE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II - A questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista a tese fixada no Tema 350 da repercussão geral. 
III - Razões de decidir  
3. O acórdão recorrido, em juízo de retratação, manteve o aresto proferido em apelação, por concluir que, na hipótese dos autos, não houve desrespeito ao Tema 350 da RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”.
4. Isso porque, entendeu que a FUNSERV, ora Recorrente, é contrária ao reconhecimento do direito pleiteado pela Recorrida, considerando-se, desse modo, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 
5. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional.
IV - Dispositivo
6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC." 
(RE nº 1.541.488-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 26/05/2025; grifos acrescidos). 

”EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 
2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021; grifos acrescidos).

10. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator